Tribunal: TJSP
Processo: 1021627-23.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão – Cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – Não comprovação – Pacto que prevê expressamente os percentuais de juros mensal e anual, CET, capitalização, quantidade e valor de cada prestação, o que afasta a alegação de desconhecimento ou dúvida na contratação – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Análise do recurso repetitivo REsp

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão – Cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – Não comprovação – Pacto que prevê expressamente os percentuais de juros mensal e anual, CET, capitalização, quantidade e valor de cada prestação, o que afasta a alegação de desconhecimento ou dúvida na contratação – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Análise do recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Abusividade em sua cobrança no importe de R$ 1.600,00, eis que representa 10% sobre o valor financiado, se mostrando correta a redução para o valor médio cobrado pelas instituições financeiras no mês da contratação - Registro do contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – REsp no 1578553/SP (Tema 958) - Restituição na forma simples bem determinada – Recurso do Banco improvido, parcialmente provido o do autor.*